Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-38.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000138-38.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000068-21.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/08/2025 Publicação: 18/08/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIMES DE EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL – CONDUTAS REITERADAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPERCUSSÃO NEGATIVA PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE – CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A gravidade dos ilícitos penais praticados, aliada às circunstâncias em que os fatos se deram, comprometeu irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG. - A PMMG não pode manter em seus quadros policiais militares descompromissados e envolvidos com organizações criminosas, fragilizando todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública. - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos embargos em ação penal militar, mantendo o acórdão embargado que julgou procedente a representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira e, via de consequência, sua exclusão da Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira contra acórdão do Tribunal Pleno, em processo de representação para perda de graduação, em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em julgar procedente a representação, para decretar a perda de graduação do militar, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos autos que, no ano de 2021, foi deflagrada a “Operação Krymmenos”, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, como segunda fase de investigação destinada a desarticular organização criminosa voltada à ocultação e à lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas. Durante a apuração, verificou-se que, embora a maioria dos investigados atuasse em Minas Gerais, a Orcrim possuía ramificações interestaduais, o que ampliava significativamente seu alcance. No cumprimento de mandados expedidos nos Autos n. 5126962-05.2022.8.13.0024, pela 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG, foi realizada busca e apreensão na residência de Diego Junio Giudice Amorim. No local, apreendeu-se um aparelho celular, cujo conteúdo revelou intensa comunicação entre Diego e o representado, Cb Fabrício, o qual se valia de sua condição de policial militar para embaraçar as investigações empreendidas contra a organização criminosa. Em uma das conversas, Diego solicitou ao Cb Fabrício que “entregasse” o desafeto que estaria colocando em risco as atividades ilícitas do grupo, a fim de se proceder à sua respectiva “execução sumária”, o que seria cometido com o objetivo de embaraçar e impedir eventual investigação a ser conduzida pelo Departamento de Narcóticos (DENARC) contra a Orcrim. Ficou demonstrado que o Cb Fabrício possuía a incumbência de alertar sobre a realização de fiscalizações ou abordagens policiais em sua área de atuação, com o intuito de impedir que o grupo criminoso fosse surpreendido em situações de flagrante. Em 22/03/2022, por exemplo, avisou Diego sobre ação policial na rua onde este residia. Consta, ainda, que o representado também orientou Diego a trocar de número de telefone após apreensões realizadas durante a “Operação Higia”, visando evitar que o grupo fosse descoberto. Além disso, no dia 18/03/2022, o Cb Fabrício utilizou indevidamente o sistema “HELIOS”, de uso exclusivo da PMMG, para fornecer a Diego informações sobre a localização do veículo de placa HDR4F77, o qual foi furtado/roubado no dia seguinte, fato registrado no REDS n. 2022-012016335-001. Em mensagem posterior, o representado perguntou a Diego se “o cara fez o negócio”, em alusão à consumação do delito. Em diversas ocasiões, o representado também acessou sistemas internos da PMMG para obter dados sigilosos sobre antecedentes criminais e mandados de prisão envolvendo membros da organização, chegando a repassar capturas de tela (prints) com tais informações a Diego. Em uma dessas consultas, verificou que o chefe da Orcrim possuía mandado de prisão em aberto e repassou-lhe a informação, o que viabilizou sua fuga. As conversas registradas evidenciaram grau elevado de proximidade entre Diego e o Cb Fabrício, com trocas de mensagens afetuosas e a constante disponibilidade do policial para atender aos interesses do grupo criminoso. Assim, ficou demonstrado que o representado, aproveitando-se de sua condição de policial militar, acessou e repassou dados sigilosos com a finalidade de embaraçar e obstruir as investigações empreendidas contra a Orcrim, causando danos à Administração Pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por esses fatos, o Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira foi condenado nos autos n. 2000561-63.2023.9.13.0001 à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar investigação envolvendo organização criminosa) e no art. 325, caput (por 5 vezes) e § 2º (por 2 vezes), do Código Penal (CP) (violação de sigilo funcional), c/c o art. 69 do Código Penal Militar (CPM). A sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 11/09/2024, para o Ministério Público, e em 04/02/2025, para defesa. Inconformada com a decretação da perda da graduação do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, a defesa opôs estes embargos em ação penal militar, com o objetivo de reformar a decisão colegiada, unânime, sob o argumento de que o acórdão não espelha a realidade dos fatos, tampouco a correta aplicação da justiça, já que é notório o seu bom comportamento e aceitação pela tropa; que possui um bom Extrato de Registros Funcionais (ERF) e conceito “A”, com 50 pontos positivos na PMMG, o que demonstra compromisso, empenho e dedicação com a instituição, conforme reconhecimento de seus superiores, pares e algumas pessoas notáveis integrantes da sociedade de Sabará, demonstrados através de documentos que foram juntados aos autos; alega ainda a defesa do embargante que ele tem valores profissionais e pessoais e, portanto, tem condições de continuar pertencendo às fileiras da Corporação. Diante dessa situação, alega não poder subsistir a sua exclusão das fileiras da Corporação, pois esta sanção seria muito mais rigorosa do que aquela imposta no processo criminal. Nesse sentido, requer o embargante que sejam recebidos e processados os presentes embargos em ação penal militar, uma vez que são tempestivos e foram preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. No mérito, requer que sejam providos os presentes embargos em ação penal, para anular o acórdão proferido pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e, em consequência, manter o embargante, Cb PM Fabricio Roosewelt Silva de Oliveira, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, pede deferimento. No evento 4, foi feita intimação à eminente procuradora de justiça, com “vista” dos autos, nos termos do artigo 207, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, para sua manifestação, no prazo regimental. No evento 7, o e. procurador de justiça Ivan Eleutério Campos se manifestou pugnando pelo conhecimento e não provimento dos embargos opostos pela defesa do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da sua graduação. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A combativa defesa do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira tem a pretensão de reformar o acórdão que decretou a perda da sua graduação, ao argumento de que a medida foi excessivamente gravosa e desproporcional, incompatível com as circunstâncias do crime. Sustenta o argumento de que o acórdão não espelha a realidade dos fatos, tampouco a correta aplicação da justiça, já que é notório o seu bom comportamento e aceitação pela tropa; possui um bom Extrato de Registros Funcionais (ERF) e conceito “A”, com 50 pontos positivos na PMMG, o que demonstra compromisso, empenho e dedicação com a instituição, conforme reconhecimento de seus superiores, pares e algumas pessoas notáveis integrantes da sociedade, atestado através de declarações que foram juntadas aos autos; alega ainda a defesa do embargante que ele tem valores profissionais e pessoais e, portanto, tem condições de continuar pertencendo às fileiras da corporação. A defesa vem, através de sua tese defensiva, enaltecer a vida profissional do embargante, como sendo um policial dedicado, com excelentes registros funcionais e bons serviços prestados à corporação e à sociedade, com o reconhecimento de seus pares em seus quatorze anos de serviços prestados. Contudo, o Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira integrou uma Organização Criminosa (Orcrim), liderada por Diego Junio Giudice Amorim, voltada à ocultação e à lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas. Verificou-se que, embora a maioria dos investigados atuasse em Minas Gerais, a Orcrim possuía ramificações interestaduais, o que ampliava significativamente seu alcance. Foi apurado que o representado se valia, reiteradamente, da condição de policial militar para proteger e favorecer a organização criminosa, agindo com manifesta afronta aos deveres funcionais e ao compromisso institucional de proteger a sociedade com efetividade. Ao utilizar os sistemas restritos da Polícia Militar para fornecer informações sigilosas, facilitar fugas, auxiliar estratégias de ocultação e, até mesmo, viabilizar ações delitivas, o representado não apenas comprometeu a integridade das investigações policiais, mas também colocou em xeque a credibilidade da instituição militar e atentou contra a segurança da coletividade. Além disso, demonstrou elevado grau de comprometimento com os interesses do grupo criminoso, fato absolutamente incompatível com os valores de lealdade, retidão e isenção que se exigem de um agente público. Não estamos falando de um comportamento pontual e isolado, mas de uma conduta reiterada e contínua, deixando-se cooptar como policial militar para prestar serviços a uma estrutura criminosa, o que é inadmissível. A atuação do embargante, em vez de ser direcionada à proteção da sociedade, na verdade, foi em sentido contrário, ao se associar a outros meliantes, fazendo uma escolha infeliz diante dos acenos do crime organizado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É importante refletir que as Orcrims, além do tráfico ilícito de drogas, cometem outros crimes como homicídios, comércio e porte ilegal de armas de fogo e munições, bem como tanto outros, com o firme propósito de estabelecerem um território onde possam circular com desenvoltura e força em suas ações de violência e, para isso, sempre buscam a cooptação de agentes públicos. A conduta do embargante foi fruto de uma escolha pessoal. Atuando dessa forma ambígua, apresentando-se publicamente como policial militar e ao mesmo tempo agindo como integrante de uma Orcrim, evidencia absoluto desprezo pelos valores da Polícia Militar e pela sociedade que lhe remunera, agindo como um agente infiltrado do crime na obtenção de vantagens ilícitas. Muito embora o embargante tenha, em sua ficha funcional, diversas recompensas e ostente o conceito A+50, seu histórico de aparente comprometimento e dedicação profissional, na verdade, nos conduz à constatação de que o Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira traiu o ideal de bem servir e proteger a sociedade mineira dos riscos, das ameaças potenciais e dos perigos que a expansão das organizações criminosas representa para as pessoas de bem. Assim, em vez de socorrer e proteger com efetividade a sociedade, o representado buscou o caminho mais fácil, a porta mais larga das atividades criminosas, comprometendo seriamente a credibilidade da Polícia Militar e a prestação de serviços de segurança pública. As instituições militares passam por um momento delicado, em que, não raras vezes, aflora o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de alguns de seus integrantes, o que choca a sociedade, estremecendo a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares, comprometendo o prestígio dos militares mineiros, que têm enorme credibilidade perante a sociedade. Diante do exposto e tendo em vista a gravidade dos ilícitos penais praticados, aliada às circunstâncias em que os fatos se deram, verifico que essas condutas comprometeram irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG, motivo pelo qual nego provimento aos embargos opostos, para manter o meu posicionamento anterior, que julgou procedente a representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira e, via de consequência, sua exclusão da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator